Tribunal: STF
Processo: HC 97030
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME
   DE TESE DA DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE APRECIADA E
   RECHAÇADA. ORDEM DENEGADA.
Não é nula sentença que rejeita, com
   base nos elementos de prova, tese defensiva. Na concreta situação
   dos autos, a tese de negativa de autoria foi apreciada e afastada
   pelas instâncias ordinárias.
Ordem denegada.